Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra RENATO PEREIRA DA SILVA, ora paciente, tendo por fundamento alegada ocorrência de excesso de prazo. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante esclarece que o paciente encontra-se preso desde o dia 16/09/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega que foi superado o prazo previsto na Instrução no 01, de 21/02/2011, da egrégia Corregedora de Justiça deste colendo Tribunal de Justiça, circunstância que configuraria constrangimento ilegal. Além disso, argumenta que o paciente é primário e que possui boas condições sociais, como trabalho e residência fixos, de forma que a sua liberdade não representa risco à ordem pública. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, para o fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta do caderno processual de origem (autos no 0732690-37), o paciente foi preso em 16/09/2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (ID 103373403). Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, consoante os seguintes fundamentos (ID 103483454): “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado já foi condenado definitivamente em outros processos, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública”. Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público apresentou denúncia, imputando ao paciente e ao outro autuado, a prática do delito tipificado no art. 33 c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006 (ID 108592633). As d. defesas dos denunciados apresentaram defesas prévias e, em seguida, foi recebida a r. denúncia pelo d. Juiz do conhecimento, em 07/01/2022 (ID 112399402). O d. Juízo a quo reavaliou a prisão preventiva do paciente em 24/01/2022, concluindo por mantê-la, em face da inexistência de mudança da situação fático-jurídica (ID 113520071). Consta que já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/04/2022 (ID 116888459). Em face dos fatos e das informações acima retratados, todas extraídas dos autos da ação penal, nessa análise perfunctória, não se constata evidência da existência de constrangimento ilegal, por conta de excesso de prazo. É certo que o prazo sugerido na Instrução Normativa no 01 da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – de fato já foi extrapolado. Contudo, conforme sedimentada jurisprudência pátria, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Na verdade, no andamento processual da ação penal não há evidência de morosidade excessiva ou de desídia por parte do d. Juiz do conhecimento, sendo importante destacar que a designação da audiência – a ser realizada pelo sistema de videoconferência – ocorreu ainda no mês de fevereiro. Tal circunstância revela, portanto, que ainda que de forma menos célere do que o ideal, os atos processuais têm ocorrido conforme a disponibilidade do d. Juízo singular, de forma razoável e conforme as limitações advindas da pandemia, que ainda produzem reflexos nos trâmites operacionais da Justiça. Além disso, a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. É preciso ressaltar, de mais a mais, que a prisão preventiva do paciente foi objeto de reavaliação, ocasião em que o d. Juiz do conhecimento considerou necessária a permanência da constrição, sobretudo diante da condição de reincidente específico do paciente. Desse modo, as alegações do ilustre impetrante referentes às boas condições do paciente não guardam consonância com a realidade processual, situação que reforça ainda mais a conclusão a respeito da necessidade da conservação da segregação cautelar, sobretudo diante da iminência da realização da audiência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.